Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. ART. 32, LEI N. 8.906/1994. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NATUREZA INTUITU PERSONAE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES À PRESTAÇÃO ADVOCATÍCIA DITOS VIOLADOS. CULPA. ALEGADA FALTA DE DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA ATRIBUÍDA AO CAUSÍDICO DO DEVER ÉTICO DE INFORMAR E ESCLARECER O CLIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PREJUÍZO EFETIVO APENAS EM PARTE DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU/RECORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO. FALTA DE INSURGÊNCIA CONTRA A BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRECLUSÃO MÁXIMA. PERCENTUAL DEFINIDO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 8o CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 8o-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pode ser civilmente responsabilizado o advogado que violar direitos e obrigações inerentes à prestação advocatícia, tais como os deveres para com seu cliente de atuar com fidelidade, prudência, diligência, destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Enseja responsabilidade civil, ainda, o descumprimento da obrigação que tem o advogado de se empenhar em seu aperfeiçoamento profissional, de guardar segredo profissional, de estimular a conciliação, de prevenir litígios, de não abandonar a causa sem justo motivo, de informar e de esclarecer.
2. O estabelecimento do dever de indenizar por eventual falha na prestação advocatícia exige prova de culpa lato sensu, do nexo causal entre a prática lesiva por dolo ou culpa do causídico violador do contrato ou da norma (ou do nexo normativo em caso de omissão ilícita) e na demonstração de que o irregular exercício profissional da advocacia causou prejuízo efetivo ao cliente.
3. Caso concreto em que apenas parcialmente demonstrado o prejuízo alegado na peça vestibular, conquanto atribuída ao causídico réu reiterada atuação falha na prestação dos serviços de representação processual em defesa de direitos e interesses da autora.
4. Ônus sucumbenciais. Insurgência não manifestada contra a base de cálculo estabelecida na sentença para fixação da verba honorária sucumbencial. Parâmetro mantido. Reforma parcial da sentença. Réu/apelante vencido em parte mínima. Ônus sucumbências invertidos. Valor irrisório. Apreciação equitativa. Art. 8o CPC. Inaplicabilidade ao caso concreto do art. 8o-A do CPC. Enriquecimento ilícito não autorizado pelo sistema jurídico. Impossibilidade de serem fixados honorários sem observância de limites de razoabilidade próprios às especificidades da presente demanda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.